Tribunal: TJMT
Processo: 1018336-18.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018336-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ERICK ROGER GONCALVES PORFIRIO - CPF: 755.835.851-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MIKAEL MURILO ALMEIDA SANTANA - CPF: 074.732.421-21 (PACIENTE), ERICK ROGER GONCALVES PORFIRIO - CPF: 755.835.851-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA – AVENTADO VÍCIO NA PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGADA ABUSO DOS POLICIAIS – AGRESSÃO FÍSICA DESNECESSÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 302 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EVENTUAIS VÍCIOS QUE, SE EXISTENTES, FICARAM SUPERADOS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA –
IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em inocorrência das situações de flagrante delito previstas no art. 302 e seguintes, do Estatuto Processual Penal, se o magistrado singular homologa o auto flagrancial e o converte em prisão preventiva – circunstância que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR/TJMT e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, torna superadas quaisquer irregularidades ocorridas no flagrante.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Mikael Murilo Almeida Santana
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 12.6.2024, pela suposta prática dos ilícitos previstos no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal e art. 1º, § 3º, da Lei 9.455/97 e, na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva.

Assevera que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, até porque segundo o impetrante
“após horas do suposto fato”
o paciente
“estaria na casa de um amigo Jhonatan, juntamente com seu irmão”
(Id. 224548691, pag. 5;8 – PDF).

Prossegue aduzindo que existe evidente nulidade na prisão em flagrante, porquanto o
“paciente, foi vítima de agressões dos policiais, afim de que confessasse delito não praticado, e não havia sido flagrado cometendo a infração penal, tampouco a índicos de que havia acabado de cometê-la, além disso, não se tem a hipótese de ter sido perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, e nem mesmo foi encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”
-
sic
- Id. 224548691, pag. 3 – PDF.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja relaxada a prisão provisória do paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pede que seja confirmada a liminar requerida para manter o paciente em liberdade – Id. 224548691.

A ação constitucional veio instruída com documentos (Id. 224550660 ao Id. 224550664).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 224932662).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 225110188).

A cúpula ministerial, em parecer da lavra da ilustre Procuradora Criminal Dr.ª Esther Louise Asvolinsque Peixoto, pronunciou-se pela denegação do
writ,
conforme seguinte sumário abaixo transcrito:

“
Ementa:
Habeas Corpus. Relaxamento da prisão preventiva. Violência policial. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – Ausência dos requisitos – Desproporcionalidade na medida aplicada ao caso em tela - Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio – Paciente alega que sofreu agressões físicas na prisão dos policiais, porém, o que há nas provas pré-constituídas é que as lesões sofridas pelo paciente se originaram na sua tentativa frustrada de empreender fuga. Revela ainda a ausência de provas para indicar indícios de materialidade e autoria, além da falta dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pela desproporcionalidade da medida.
Parecer
: Requisitos da prisão preventiva devidamente demonstrados na decisão proferida pela Autoridade coatora. Crime supostamente praticado com emprego de violência e grave ameaça. Necessidade de proteger a Ordem Pública. Indícios de autoria e materialidade são suficientes para manter a medida cautelar mais gravosa – exame aprofundado do contexto fático-probatório que não cabe nesta seara. Medida proporcional ao caso concreto e para proteger a ordem pública.
Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório do necessário.

Inclua-se a presente ação constitucional em pauta de julgamento, intimando o impetrante do dia da sessão híbrida, pois há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 12.6.2024 pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tortura, ilícitos tipificados no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal e art. 1º, § 3º, da Lei 9.455/97.

O impetrante, em síntese, sustenta constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente na
inocorrência de quaisquer das hipóteses de flagrância descritas no art. 302 do Código de Processo Penal
, porquanto afirma que o paciente sofreu agressões dos policiais durante a prisão em flagrante, e que não foi surpreendido próximo à vítima logo após cometer o crime, tampouco foi perseguido, quiçá encontrado na posse de arma ou instrumento que fizesse presumir ser o responsável pelos ilícitos; o que, no entender do impetrante, torna ilegal a segregação ora experimentada, impondo o relaxamento da prisão provisória.

Pois bem.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, não encontrei motivos para acolher a pretensão defensiva que busca desconstituir o cárcere à conta da suposta inocorrência das hipóteses de flagrância previstas no art. 302 e seguintes, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao submeter o ora paciente à audiência de custódia, o magistrado singular
homologou o auto flagrancial
ressaltando, nesse aspecto, que restaram devidamente comprovados nos autos
os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal.

Por pertinência e relevância e para melhor compreensão, transcrevo trecho da decisão que
homologou a prisão em flagrante por estarem presentes os requisitos do art. 302 do Estatuto Processual Penal. Confira-se:

“DO RELAXAMENTO DA PRISÃO

O art. 302 do Código de Processo Penal traz a seguinte redação: Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

A Defesa alega que a prisão em flagrante dos suspeitos não observou o quanto descrito acima.

Pois bem.

No caso em comento, é possível inferir que no dia 12.06.2024 às 07:00 horas da manhã foi registrado o BO 2024.174225 dando conta de que o corpo de EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO foi encontrado sem vida no Bairro Buritis Universitário, que estava com as mãos amarradas e varias perfurações aparentando se de arma de fogo (id. Num. 158904651 - Pág. 1). Às 09:30 horas do dia 12.06.2024 foi registrado o BO 2024.174234 com a seguinte narrativa:

“DURANTE DILIGÊNCIAS NA AVENIDA CALIFÓRNIA NO BAIRRO PRIMAVERA 3, O MENOR DE IDADE JHORDAN MIGUEL DOS ANJOS SILVA, CONHECIDO NO MEIO POLICIAL COMO MIGUEL, FOI AVISTADO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA NUA-9780. ADEMAIS, CONFORME O NARRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2024.174423, JHORDAN MIGUEL DOS ANJOS SILVA É UM DOS AUTORES DE HOMICÍDIO DO JOVEM EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME O DESCRITO NOBOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2024.174225 DO DIA 12/06/2024. DIANTE DO FATO, O CONDUZIDO FOI APRESENTADO NA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS (id. Num. 158904653 - Pág. 2)”.

Horas depois, mais precisamente às 10:00 horas, foi elaborado o BO 2024.174423 onde restou consignado o seguinte:

“EM CONTINUIDADE AO BOLETIM DE N° 2024.174225 DE NATUREZA HOMICÍDIO, A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 11º CR ESTEVE NO ENDEREÇO DA VÍTIMA E LEVANTOU AS INFORMAÇÕES E FOTOS DOS POSSÍVEIS AUTORES BEM COMO OS ENDEREÇOS DOS SUSPEITOS E O VEICULO UTILIZADO NO CRIME SENDO GOL BOLA DE COR PRETO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTA EQUIPE JUNTAMENTE COM A FORÇA TÁTICA DESLOCOU NO ENDEREÇO MENCIONADO NESTE BOLETIM,
SENDO FEITO ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA SENDO QUE EM UM DOS QUARTOS ESTAVAM OS TRÊS SUSPEITOS, EM ENTREVISTA O SUSPEITO MARCOS MACIEL AFIRMOU QUE ESTEVE NA CASA DA VITIMA JUNTAMENTE COM OS SUSPEITOS JHORDAN E UM TAL DE VULGO SEMENTINHA E QUE REALMENTE FIZEREM O SEQUESTRO DAS VITIMAS, SENDO RECONHECIDO POR ELA COMO A PESSOA QUE DIRIGIU O VEICULO UTILIZADO PARA LEVAR AO LOCAL ERMO E TORTURAR E AGREDIR FISICAMENTE AS VITIMAS. APÓS ALGUMAS HORAS LIBERARAM A VITIMA E FOI INFORMADO QUE SEU NAMORADO ESTAVA MORTO.
SENDO ESSA INFORMAÇÃO CONFIRMADA COM A LOCALIZAÇÃO DO CORPO DESCRITO NO BOLETIM DE NÚMERO 2024.174225. A GUARNIÇÃO COMPARTILHOU AS INFORMAÇÕES DOS AUTORES COM A EQUIPE DA POLÍCIA CIVIL SENDO LOGRADO ÊXITO POR ELES NA PRISÃO DO SUSPEITO JHORDAN MIGUEL DOS ANJOS SILVA. OS TRÊS SUSPEITOS DETIDOS NO ENDEREÇO MENCIONADO FOI ENTREGUE NA DELEGACIA E APREENDIDOS OS SEU CELULARES PARA A DEVIDA ELUCIDAÇÕES DO CRIME DE HOMICÍDIO BEM COMO A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS, FOI NECESSÁRIO USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA E PARA MANTER A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES. LESÕES NO SUSPEITO MIKAEL, QUE DURANTE A ABORDAGEM E POR VERIFICAR QUE ESTAVA POUCOS POLICIAS TENTANDO EVADIR-SE MAIS FOI CONTIDO E JOGADO AO CHÃO POR SE TRATAR-SE DO PISO DE CONCRETO E POR NÃO QUERER SER ALGEMADO FICOU COM LESÃO NO ROSTO E COTOVELO. No período vespertino, às 16:00 horas o BO 2024.175053 relata o seguinte: QUE ESTÁ EQUIPE TÃO LOGO TOMOU CONHECIMENTO DO CRIME DOS B.OS NUMERO 2024.174423 E 2024.174225, COMEÇAMOS AS DILIGENCIAS
AFIM DE ELUCIDARMOS OS FATOS. QUE APÓS LOCALIZARMOS A VÍTIMA FLAVIA ICASSATTI PEREZ MOURA, E EM CONVERSA COM ELA, ELA CONSEGUIU APONTAR PARA ESSA EQUIPE O LOCAL ONDE ELA E SEU MARIDO, VÍTIMA EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO, FICARAM EM CATIVEIRO E FORAM TORTURADOS POR ALGUMAS HORAS. QUE DIANTE DO APONTAMENTO, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL INDICADO, ONDE FIZEMOS O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA. QUE NO LOCAL NÃO HAVIA NINGUÉM NO MOMENTO, QUE ENCONTRAMOS ENTÃO DOCUMENTOS DO POSSÍVEL PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA, O SUSPEITO GUSTAVO FABIANO FARIAS DAMASCENO. QUE DIANTE DISSO, AO CONSULTARMOS EM NOSSOS SISTEMAS, ACHAMOS FOTOS DO SUSPEITO GUSTAVO, QUE A VÍTIMA FLÁVIA O RECONHECEU COMO ESTANDO NO LOCAL, E COMO SENDO O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA, POIS EM DADO MOMENTO, SEGUNDO A VÍTIMA, QUANDO ELES ESTAVAM TORTURANDO ELA COM ÁGUA, ELE TERIA DITO: "NO MEU QUARTO NÃO". QUE EM CONTINUIDADE NAS DILIGENCIAS, FORAM MOSTRADAS DIVERSAS IMAGENS DO QUINTAL E DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA PARA VÍTIMA, E ELA RECONHECEU TODAS COMO O LOCAL QUE ELE PASSOU PARTE DA NOITE E DA MADRUGADA SOB TORTURA. QUANDO AS EQUIPES COMEÇARAM AS DILIGÊNCIA NO LOCAL, FORAM ENCONTRADO TRÊS PEDAÇOS DE MADEIRA ESTILO "PORRETE", MUITO COMUMENTE USADO POR FACÇÕES CRIMINOSAS PARA TORTURAR AS VÍTIMAS, TAMBÉM FOI ENCONTRADO NO LOCAL TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO, APREENDIDO NO LACRE DE NÚMERO 06090319, FOI ENCONTRADO UMA PLANTAÇÃO DE MACONHA EM UM VASO NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA E FOI APREENDIDO NO LACRE 05053110. NO LOCAL TAMBÉM ENCONTRAMOS UM CELULAR DA MARCA SAMSUNG PRETO QUEBRADO E UM TABLET MULTILASER M75 PLUS BRANCO E ROSA, TAMBÉM QUEBRADO. FORAM ENCONTRADOS NO LOCAL TAMBÉM, PEDAÇOS DE CADARÇOS E UM PEDAÇO DE UMA CORDA VERMELHA, APARENTANDO SER DA MESMA COM A QUAL A VÍTIMA EWERSON ESTAVA AMARRADO. APREENSÕES ENTREGUES NA CENTRAL DE FLAGRANTE
. B.O REGISTRADO PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS (id. Num. 158904655).

Como se vê, após a ciência pela Policia quanto à localização do cadáver de EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO, foram realizadas diversas diligências visando à coleta de elementos aptos a identificar e encontrar os suspeitos
. De acordo com os relatos da vítima FLAVIA ICASSATTI PEREZ MOURA, ela e seu esposo ficaram em cativeiro durante a madrugada do dia 12.06.2024, sendo que o corpo de EWERSON foi localizado às 07:00 horas.

Logo em seguida, a guarnição continuou em diligências, que culminaram na prisão em flagrante dos investigados.

Ademais,
diversamente do quanto alegado pela Defesa, Flavia Perez reconheceu o local das torturas, os flagrados como seus autores, sem contar que foram encontrados diversos objetos com total relação com o delito, tal como, pedaços de cadarço de uma corda vermelha aparentando ser a mesma com a qual a vítima estava amarrada.

Desta feita, há lapso temporal razoável entre o primeiro registro do Boletim de Ocorrência e a condução dos flagrados até a autoridade policial, bem como fortes indicativos de que Marcos e Mikael juntamente com outros comparsas haviam acabado de cometer o crime quando foram detidos, restando nítida a situação de flagrância nos termos do art. 302, III e IV, do CPP, mormente, quando todos os preceitos legais para a lavratura do auto de prisão em flagrante foram obedecidos, sem qualquer ilegalidade constatada.

Deste modo, considerando o estado de flagrância, nos termos do art. 302, III e IV, do CPP não há falar em ilegalidade da prisão dos autuados”
(Id. 224550664, pag. 151-153 – PDF).

Diante do acima transcrito, constato que há forte presença de indícios de autoria e materialidade pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tortura, pois há relatos, neste caderno processual, que o paciente junto com outros suspeitos, teriam, em tese, praticado os delitos acima mencionados, levando as vítimas para um cativeiro, na qual houve diversas ações de torturas e a morte de uma das vítimas.

Aliás, quanto às alegações de que o paciente foi agredido pelos policiais durante sua abordagem, inexistem elementos de prova aptos a demonstrar inequivocamente tal assertiva, pois nas provas pré-constituídas há apenas exame pericial indicando que o beneficiário possui lesões do rosto, cotovelo e perna, contudo, não há qualquer outro elemento que indique que tais lesões se originaram por ação desproporcional dos agentes da segurança pública.

Na verdade, há informação de que, no momento da prisão do increpado, houve a tentativa frustrada de fuga, tornando necessário o emprego de força progressiva e moderada pelos policiais que, diante da irregularidade do solo, gerou as lesões no paciente.

Não bastasse, ainda que houvesse a comprovação de lesão corporal, não caberia, na via estreia de
habeas corpus
, discutir a natureza delas; se provocadas por uso excessivo de força pelos policiais ou qualquer outro motivo justificável. Portanto, o mais acertado é a instauração de procedimento próprio para tal finalidade.

Nesse sentido:

“(...) Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto” (TJMT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000). (...)”
(TJMT, N.U 1023751-50.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2022).

Com efeito,
“Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”.
(AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.10.2022).

Ademais, há de se ter em conta que, ao final da solenidade [audiência de custódia], o magistrado
a quo
concluiu
pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar do paciente e de seu comparsa em prisão preventiva;

a demonstrar que, para além de ter evidenciado a presença da situação de flagrância, a autoridade judiciária verificou estarem preenchidos os pressupostos e requisitos aptos a ensejar a imposição da
ultima ratio
– o que,
de per si
, atrai a incidência do
Enunciado Orientativo n.º 27, da TCCR/TJMT
e obsta o acolhimento da aludida pretensão defensiva.

Transcrevo o aludido normativo:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Disp. em DJe n. 9.998, de 11.4.2017).

Nesse sentido, peço vênia para transcrever o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE DO FLAGRANTE. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1.
A tese da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente – ao argumento de que o mesmo teria sido preparado - encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva do paciente.
2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. (...) 2. Ordem denegada”
(
HC
n. 226.840/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.6.2012) – destaquei.

Dessa forma, entendo que não há falar em relaxamento de prisão ilegal decorrente de nulidade ou inexistência do flagrante.

Da negativa de autoria

Por fim, o impetrante sustenta que inexiste prova nos autos acerca da participação do paciente nos crimes de homicídio qualificado e tortura, alegando que estaria na residência de um amigo juntamente com seu irmão, contudo, o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento fundado na tese de negativa de autoria, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.

Peço vênia para colacionar os seguintes julgados:

“(...) O
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de condutas, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito”
. (TJMT, N.U 1024394-08.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13.12.2022).

“(...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. (...)”
(STJ,
HC
574.002/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1.9.2020).

Feitas as considerações necessárias, conheço e
denego
a ordem impetrada em benefício de
Mikael Murilo Almeida Santana
, por não evidenciar ilegalidade a ser sanada em sede de
habeas corpus,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024